Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016368-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 225.001.389-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, CONSISTENTE NO DEVER DE NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – TRIÊNIO NÃO ALCANÇADO NA HIPÓTESE – PRECEDENTES DO STJ –
2. MÉRITO:
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, COM A INCIDÊNCIA DOS RESPECTIVOS EFEITOS – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A TRANSGRESSÃO COMETIDA E AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS DO RECONHECIMENTO DA FALTA MAIS GRAVOSA – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DA FALTA MÉDIA E DA SANÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – 3. PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consolidado o entendimento de que o prazo prescricional das faltas disciplinares de natureza grave a ser observado é aquele disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, contado a partir da data do cometimento do ato faltoso pelo apenado até a sua apreciação pelo Juízo da Execução Penal, e sendo certo que na hipótese dos autos o triênio exigido não foi superado entre os referidos marcos, não há falar em reconhecimento da prescrição.

2.

Embora a inobservância das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime intermediário harmonizado, a análise casuística dos autos evidencia que
a violação alegada não apresenta gravidade exacerbada, ao passo que há o adimplemento substancial das condições do regime semiaberto pelo agravado. Portanto, afigura-se razoável e proporcional o reconhecimento da falta média, tal como procedeu o
juízo
a quo
,

bem como o sancionamento com a advertência objetivando o rigoroso cumprimento das condições que lhe foram impostas.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida nos autos do
Processo Executivo de Pena n.o 0007518-28.2014.8.11.0015

– cód. 205683, na qual o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT reconheceu como
falta disciplinar de natureza média
, e não grave, o
descumprimento pelo agravado ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS
de uma das condições do regime semiaberto
, consistente no fato deste
ter se
ausentado da comarca sem prévia autorização judicial
,
aplicando ao reeducando a pena de advertência, a fim de que, doravante, cumprisse rigorosamente as obrigações que outrora lhe foram impostas
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 53144499, o
Parquet
requer seja
reconhecida a prática de falta grave
pelo reeducando, determinando-se, por conseguinte, a regressão ao regime fechado, com consequente expedição de mandado de prisão, além da perda parcial dos dias remidos

ou a remir até a prática da falta grave, ao que agrega ainda o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Nas contrarrazões vistas no ID 53146450, a i. Defensoria Pública argui, sinteticamente, sob a nomenclatura de
“preliminar”
, a
prescrição da falta
, porquanto ultrapassado o prazo de 3 (três) anos para o reconhecimento desta, a implicar no não conhecimento do recurso. No
mérito
, são rechaçados os argumentos ventilados pelo órgão ministerial a fim de ser
mantido incólume o
decisum
combatido,
desprovendo-se o recurso
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende do pronunciamento acostado no ID 53146455 – pág. 11.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID 53543487, opinando pelo conhecimento e
des
provimento
do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES –
PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre asseverar que embora o agravado tenha suscitado a
ausência de interesse recursal
do agravante, sob o viés do resultado útil do feito
“já que não é mais possível a aplicação das consequências pretendidas pelo recorrente, tendo em vista que ocorreu a prescrição, dado que a falta disciplinar é datada de maio de 2016”
(sic
– ID 53146450, pág. 4), ao compulsar os autos, chega-se à conclusão diversa.

Nada obstante a maneira deveras concisa com que a tese foi abordada nas contrarrazões recursais, vê-se do excerto supra transcrito que tem esteio no tema
prescrição
;

e acerca deste, embora não haja expressa previsão, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que o prazo prescricional das faltas disciplinares de natureza grave a ser observado é aquele disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, contado a partir da data do cometimento do ato faltoso pelo apenado até a sua apreciação pelo juízo da execução penal,
ex vi
STJ – HC 527.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019.

Na hipótese dos autos, a falta que se pretende reconhecer como grave data do mês de maio de 2016, a qual restou apurada em audiência de justificação que remonta ao dia 26/03/2018, oportunidade na qual o d. juízo
a quo
a reconheceu como sendo de natureza média, conforme se vê no ID 53146451 - Pág. 193.

Assim, ao fim e ao cabo, a alegação de que o interesse ministerial estaria fulminado pela prescrição não merece guarida, notadamente porque a falta disciplinar já fora devidamente homologada e o triênio exigido não restou superado entre os referidos marcos temporais.

Cumpre, portanto, reconhecer que o recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
é
tempestivo
, fora manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e

necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

REJEITO
, pois, a prejudicial de mérito arguida em sede de contrarrazões pelo agravado.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, infere-se dos autos que o ora agravado
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS
foi condenado no bojo da Ação Penal n.o 14079-05.2013.811.0015 – cód. 192409, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, sendo esta condenação o objeto do Processo Executivo de Pena n.o 0007518-28.2014.8.11.0015 – cód. 205683.

Depreende-se, outrossim, que, em razão da inexistência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na comarca de Sinop/MT, o d. juízo
a quo
concedeu ao agravado o direito de executar a pena em regime domiciliar, condicionando tal benefício ao cumprimento de determinadas condições, estipuladas no decisório de ID 53146451 - Pág. 84, dentre as quais constava:
“e) Informar no prazo de 10 dias, o atual endereço,
não podendo ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo”.

A propósito, a respectiva audiência admonitória fora realizada em
13 de agosto de 2014
, oportunidade em que o reeducando foi cientificado e advertido acerca de todas as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado.

Nesse cenário, consta dos autos eletrônicos que em 24 de maio de 2016 foi certificado o comparecimento mensal naquele juízo, bem como apresentados, por iniciativa do próprio reeducando, os comprovantes da viagem que fez naquele mesmo mês, conforme se infere no ID 53146451 – págs. 129 e 131.

Entretanto, apenas em 09 de janeiro de 2017 é que o
Parquet
se manifestou nos autos, destacando o aparente descumprimento pelo reeducando do dever de não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, pelo o que pugnou pela apuração da suposta falta (ID 53146451 - Pág. 146).

Por este motivo é que foi realizada audiência de justificação em 26 de março de 2018, a fim de que o reeducando explicasse as razões pelas quais não solicitou autorização ao d. Juízo da Execução Penal para ausentar-se da comarca.

Ato contínuo, após manifestações orais das partes – inclusive do Ministério Público pelo reconhecimento da falta grave –, na mesma solenidade o juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada,
encontradiça no
ID 53146451 - Pág. 193
,
desacolhendo
a justificativa apresentada pelo apenado para a sua ausência da comarca sem autorização judicial e reconheceu, por isso, a prática de
falta de caráter mediano
, e não grave.

Na oportunidade, o d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT pontuou que o reconhecimento de tal ato de indisciplina como

falta grave
implicaria em
consequências excessivamente gravosas

ao reeducando, flagrantemente desproporcionais às transgressões praticadas, sobretudo porque, com exceção ao incidente supracitado,
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS
vinha cumprindo a contento as condições que lhe haviam sido impostas, de modo que sua ausência não autorizada da comarca não era uma regra, e sim uma exceção.

Com essas considerações, aplicou ao ora agravado a pena de advertência, alertando-o quanto à necessidade do rigoroso cumprimento das obrigações impostas. Dessa forma, deixou de caracterizar o fato como falta grave, bem como de determinar a perda parcial dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios futuros, diante do que exsurge inconformado o i. representante do Ministério Público perante esta e. Corte de Justiça.

A respeito da matéria suscitada, cumpre elucidar que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o
mérito

do condenado; deste modo, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, LEP), ao passo que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido a regime mais rigoroso (art. 118 LEP), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure proporcional e adequada à falta imputada.

Partindo dessas premissas e ponderadas as peculiaridades que envolvem o caso concreto
sub judice
, agiu com acerto o d. magistrado singular ao não reconhecer como falta grave, e sim média, a ausência do agravado daquela comarca, sem a devida autorização judicial,
no mês de maio de 2016.

Isso porque, à toda evidência, a deliberação almejada pelo órgão ministerial,
não atenderia à função ressocializadora da pena, tampouco às diretrizes estipuladas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente tendo em vista a discrepância existente entre a dimensão da transgressão cometida –
ausência da comarca para viagem de férias, sem prévia autorização do juízo, em desobediência às condicionantes do regime semiaberto
–
e a primordial consequência derivada do eventual reconhecimento da falta mais gravosa
; o que se constata do entendimento apresentado pelo d. representante do
Parquet
que atuou na solenidade de justificação,
quando deixou de vindicar a regressão definitiva do reeducando para regime mais gravoso.

Nessa situação, a despeito do entendimento contrário deduzido nas razões recursais, tenho que a conclusão do magistrado
a quo
não ofende a Lei n.o 7.210/84, ao revés, insere-se na sua esfera de discricionariedade judicial, pois, é certo que as
faltas de natureza grave são taxadas pelo art. 50 da LEP
, o qual não elenca no seu rol o descumprimento das condições do regime semiaberto. A propósito:

“Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [....]

V -
descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI -
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
[...]” –
destaquei.

Neste ponto, mister frisar que não se descuida que
a desobediência das condições do regime intermediário possui a aptidão potencial para caracterizar falta grave,
em aplicação analógica ao disposto no art. 50, inc. V, da LEP
[dado o cumprimento excepcional do regime semiaberto em prisão domiciliar]. Todavia, é igualmente certa a necessidade de análise casuística de cada situação trazida à baila e de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, embora o agravante colacione precedente de minha relatoria, em que efetivamente foi operada a regressão regimental diante do descumprimento das condições do regime semiaberto, consigno que trata de caso distinto ao
destes autos
, e naquele caso específico tratado no
Agravo em Execução Penal n.o 59404/2016,
as minúcias fáticas evidenciavam a
falta de autodisciplina e de senso de responsabilidade
daquele reeducando.

No presente caso, por outro lado,
a violação não se mostra de elevada gravidade,
pois, como dito anteriormente, a ciência do ato transgressor se perfez nos autos após sua apresentação voluntária pelo reeducando, tendo ele próprio levado à serventia da vara de execução penal os comprovantes de sua viagem.

Apesar de excêntrica, tal atitude deve ser interpretada em conjunto com a firme justificativa apresentada pelo agravado de que uma das serventuárias daquela secretaria lhe teria informado ser desnecessária a comunicação ao juízo da execução acerca de sua ausência da comarca, desde que regressasse no mesmo mês (ID 53146451 - Pág. 156).

Tais minúcias evidenciam que o episódio em questão se apresentou como
ato isolado no curso da execução penal, uma vez que

desde o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, no ano de 2014, este ocorreu de modo harmonizado, pelo que sua permanência na comarca e

comparecimento em juízo, a fim de informar e justificar suas atividades

foi a regra, o que reforça ainda mais a desnecessidade e a desproporcionalidade do reconhecimento da falta mais gravosa e suas inexoráveis consequências no atual estágio processual.

Em situações semelhantes, ou seja, em que há o adimplemento substancial das condições pelo condenado e a violação não apresenta gravidade diferenciada, inexistindo relatos de reiteração que denotem o descompromisso do reeducando
,

as demais Câmaras Criminais deste eg. Sodalício tem encampado
o juízo de proporcionalidade emitido pelo magistrado da execução penal e
concluído pela

legalidade do reconhecimento de mera falta média
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO PONTUAL DO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO –
RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – INVOCAÇÃO DO ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 39, V, DA LEP – IMPROCEDÊNCIA –
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES – NECESSÁRIO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE
– NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE –
ADEQUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA MÉDIA E PERDA DO CÔMPUTO NO CÁLCULO DE PENA CUMPRIDA QUANTO AOS MESES EM QUE DESCUMPRIDA A CONDIÇÃO
– FALTAS APURADAS APÓS DOIS ANOS DE SUA OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA – RÉU QUE OBTÉM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o descumprimento pontual das condições impostas ao gozo do regime semiaberto tenha aptidão potencial para caracterizar falta grave, em aplicação analógica ao disposto no artigo 50, inciso V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime semiaberto em prisão domiciliar, imprescindível se faz a correção dos atos estatais sob a ótica da razoabilidade [due process of law substantive], afigura-nos inexoravelmente proporcional, sob a perspectiva da vedação de excesso, dada a excepcionalidade do caso concreto, o reconhecimento da falta média e o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que ausente o seu comparecimento em juízo.
”
(N.U 0004309-12.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, DJE 27/03/2019) – grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO –
DECISÃO QUE RECONHECEU A CONDUTA DO APENADO COMO FALTA MÉDIA
- INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE PELO REEDUCANDO - IMPOSSIBILIDADE -
PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA MÉDIA QUE DEVE SER MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A exegese do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP não deve ser feita de forma simplesmente literal, mas essencialmente teleológica, de modo a buscar a punição devida e adequada ao ato infracional.
(...)”
(N.U 0001041-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, DJE 30/04/2019) – destaquei.

Ademais, não se cogita a ocorrência da falta grave prevista no
art. 50, inc. VI, da LEP, derivada do descumprimento dos deveres do condenado, constantes do art. 39, incisos II e V, da mesma Lei, pois, tais deveres, de caráter eminentemente disciplinar, voltam-se precipuamente aos condenados que cumprem pena no interior de instituições prisionais
, garantindo assim a manutenção da ordem carcerária e a convivência minimamente digna entre os presos e servidores penitenciários (art. 39, inc. II), além de assegurar a execução dos trabalhos, das ordens e das tarefas intramuros.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Entretanto, há deveres do condenado, enumerados no
art. 39 desta Lei,
especialmente voltados aos que estão inseridos em estabelecimentos penais
. (...).
Esses deveres devem ser, sem dúvida, cumpridos, pois, não há condição de convívio digno em estabelecimento penal
ou em lugar destinado a cumprir penas restritivas de direitos
sem sujeição a determinadas regras nem deferência em relação a outras pessoas com as quais deve existir natural convivência
. Aliás, a infração a esses deveres
constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI
, (...). O trabalho, em variados formatos, é parte importante da execução da pena, razão pela qual é dever do condenado, logo, obrigatório.
O Estado não pode forçá-lo a cumprir qualquer atividade, tarefa ou ordem, mediante punição
(como, por exemplo, a inserção em solitária),
mas tem o direito de considerar sua atitude inercial como falta grave (arts. 50, VI
, 51, III, LEP).”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 191/193). Grifei.

Deste modo, a conclusão é de que inexistem vícios ou irregularidades a serem sanados no r. édito objurgado, impondo-se reconhecer que o juízo
a quo
agiu dentro dos limites balizados pelo Legislador e com a devida
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim sendo, afigura-se adequado e proporcional o reconhecimento da falta média na hipótese
sub judice
, diante do descumprimento da condição do regime semiaberto, consistente no dever de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, bem como a respectiva sanção aplicada pelo juízo
a quo
, de modo que os argumentos lançados pelo agravante nas razões recursais não se prestam a ensejar a reforma do
decisum
.

2. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de lei referidos pelo agravante nas suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida pelo agravado em suas contrarrazões, pelo que conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0007518-28.2014.8.11.0015

– cód. 205683, na qual reconheceu a prática de
falta média
por parte do ora agravado
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020